Tribunal: TJES
Processo: 5019261-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019261-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE JESUS SOUTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão, condições pessoais favoráveis e grave estado de saúde, postulando a revogação da custódia ou sua conversão em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se é possível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão de alegada enfermidade grave, não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, inclusive com referência a antecedentes do paciente, atendendo às exigências legais.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do contexto fático delineado, sendo legítima a manutenção da custódia preventiva.

5. A alegação de enfermidade grave não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que impede a análise direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

6. Inexistem nos autos documentos médicos aptos a comprovar a doença alegada ou a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, ausente, portanto, prova pré-constituída indispensável ao
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19261
-
90
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
RODRIGUES DE JESUS SOUTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
D
A VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RODRIGUES DE JESUS SOUTO

em face de
suposto
ato coator praticado
pe
lo

JU
ÍZO
D
A VARA ÚNICA DE PANCAS
nos autos
da ação penal
nº

5000979
-81.2025.8.08.0039.

O impetrante aduz, em síntese, que:
I)
o
paciente
foi preso em flagrante delito
no dia 12/09/2015, pela suposta prática de tráfico de drogas, ocasião em que portava pequena quantidade de entorpecente;
II)
em audiência de custódia realizada em 14/09/2025, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva,
ao fundamento de que
“
a liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de crime gravado que traz diversos desdobramentos no mundo do crime”;
III)

além da decisão carecer de fundamentação específica
quanto a
gravidade do crime, o paciente é portador de osteomielite crônica na perna esquerda, uma doença grave decorrente de um acidente automobilístico sofrido há anos;
IV)
a condição
é complexa,
o paciente
já
foi
submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos, incluindo a utilização de fixador externo (Ilizarov), e necessita de acompanhamento contínuo com ortopedista e infectologista, além de tratamento com antibióticos específicos (Ertapenem) para combater uma bactéria resistente (Escherichia coli ESBL+);
V)
embora o paciente possua residência fixa, trabalho lícito e seja pai de filhas menores, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo em decisão proferida em 17/10/2025, sem a devida consideração sobre
o
delicado estado de saúde;
VI)
o paciente encontra-se preso há quase dois meses, com base em uma decisão genérica e apesar de suas condições pessoais e de saúde, que demandam cuidados incompatíveis com o ambiente carcerário, o que torna a manutenção da custódia um ato de manifesto constrangimento ilegal.

Requer a revogação da prisão preventiva e, em caráter subsidiário, a conversão em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16931177).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16993759).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pel
o parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem (ID
17291952
).

P
ois bem.

Em apertada síntese,
o i
mpetrante
alega
que o paciente foi preso em flagrante em 12/09/202
5
p
ela
suposta prática de tráfico de drogas,
sendo a prisão
convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 14/09/2025, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Aduz que em 24/09/2025, pleiteou a revogação da prisão preventiva do paciente,
diante da
ausência dos requisitos
aptos para tanto, da primariedade e da existência de
vínculos familiares e laborais.

N
a espécie
, o nobre magistrado indeferiu o pedido em decisão proferida em 17/10/2025, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...
)
persistem os requisitos da prisão preventiva, pois estão presentes o
Fumus Comissi Delicti
, com a existência de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (pela apreensão e confissão aos militares), havendo justa causa para a prisão preventiva, além do
Periculum Libertatis
, pois, a segregação cautelar se mostra necessária para a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Além disso, o risco de reiteração delitiva é real, pois
o próprio acusado confessou já ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas, fato que revela uma conduta voltada para a prática da traficância.
A reiteração criminosa é um forte indicador que justifica a medida extrema para acautelar o meio social.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se
inadequadas e insuficientes
para acautelar a ordem pública no presente caso, dada a gravidade concreta do delito e o risco real de reiteração delitiva por parte do acusado.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva neste momento é imprescindível para garantir a ordem pública e, consequentemente,
resguardar a coletividade da propagação da atividade criminosa da traficância
.
O delito imputado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP
.
(...)”
(g.n.)

Como visto, a decisão impetrada traz fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de sua conversão em medidas cautelares alternativas.

Ressalto, por relevante, que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Em prosseguimento
,
r
eporta
ndo-m
e
a
o
pedido de revogação da prisão preventiva
em razão da condição de saúde do paciente, portador de
osteomielite crônica na perna esquerda
, verifico que este

não fo
ra

dir ecionado e a nalisado pelo juízo singular
,

de modo que o panorama
revela
a impossibilidade de que esta Corte venha a efetivar inviável provimento
per saltum
,
que tenha o condão de suprimir uma instância
.

Significa dizer,
quanto ao ponto, que

não há ato ilegal praticado pela autoridade coatora, pois nada foi deduzido ou deslindado no juízo de origem quanto
à ilegalidade da prisão preventiva.

A
lém disso
,
não consta nos autos laudos médicos, exames ou qualquer outro documento que comprove a enfermidade do paciente, tampouco há prova da impossibilidade de submissão do tratamento no estabelecimento prisional
.

Nesse cenário,
em consonância com o Parecer Ministerial,
a tese defensiva não apenas carece de substrato mínimo para apreciação, como é juridicamente inviável em sede de
h
abeas
c
orpu
s, por configurar inovação recursal indevida e por afrontar a exigência de prova pré-constituída.

Nesse sentido, por qualquer ângulo, a
pretensão revela-se incabível,
“seja pela ausência de comprovação técnica da enfermidade alegada, seja pelo impedimento processual da supressão de instância, seja ainda pelo fato de que, mesmo se comprovada alguma condição especial de saúde, compete primeiramente ao juízo de 1º grau verificar: a necessidade do tratamento; as condições do estabelecimento prisional; a adequação de medidas internas de saúde; e, eventualmente, a pertinência de medidas alternativas.”

À luz do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
WRIT
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.